Tribunal: TJPA
Processo: 0819327-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819327-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN DO CARMO NUNES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0819327-62.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RENAN DO CARMO NUNES

ADVOGADO(AS): URSULA DINI MASCARENHAS

(DEFENSORA PÚBLICA)

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA D. J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE LESÃO CORPORAL DESNECESSÁRIO. CONFISSÃO. FALTA GRAVE RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. “EX OFFICIO” DECLARAR NULIDADE DA DECISÃO NA PARTE QUE APLICOU A SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PARA A PENA DE ISOLAMENTO. DECLARADA CUMPRIDA. EFEITOS DA FALTA GRAVE. REFLEXOS SOMENTE EM 30/03/2024.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução, no mérito, negar-lhe provimento e
,
“ex officio”, substituir a sanção de advertência para a de isolamento, declarando-a cumprida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0819327-62.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RENAN DO CARMO NUNES

ADVOGADO(AS): URSULA DINI MASCARENHAS

(DEFENSORA PÚBLICA)

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA D. J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
RENAN DO CARMO NUNES
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que, nos autos do processo de nº 2000518-18.2021.8.14.0401, reconheceu a prática de falta grave.

O agravante insurge-se contra a decisão acima destacada, aduzindo ausência de provas de materialidade e autoria para fins de reconhecimento de falta grave, além do que a conduta perpetrada pelo recorrente - discussão com outro detento -, não configura falta grave prevista no artigo 50, VI, da LEP, alegando, ainda que o Juízo monocrático é incompetente para aplicar a sanção de advertência, nos termos dos artigos 53 e 54, da LEP; por fim, assevera que tal situação prejudica o demandante quanto a concessão do benefício do livramento condicional.

Pede, para fins de prequestionamento, caso a decisão atacada não seja reformada, a expressa manifestação deste Tribunal sobre matéria constitucional e infraconstitucional, de modo a viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Nesses termos, requer o provimento do agravo em execução, para que seja cassada a decisão que reconheceu a falta grave cometida pela agravante e, por consequência, anulada a advertência imposta.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo provimento parcial do recurso manejado, apenas para reconhecer a sanção de isolamento já aplicada, como suficiente para a punição do preso.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

2 – MÉRITO

2.1 – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

A defesa do agravante aduz que o procedimento administrativo disciplinar deve ser anulado, tendo em vista a escassez de provas acusatórias quanto a materialidade e autoria, pela errônea tipificação da suposta conduta, e decisão com aplicação de advertência que não encontra amparo legal em caso de reconhecimento de falta grave.

Contudo, a tese supra não comporta acolhimento.

Explico.

No que se refere à escassez de provas, há de se considerar que a falta grave ora analisada não necessariamente produz vestígios materiais, haja vista que em seu depoimento
o recorrente confessa que não houve agressão, apenas discussão
, fato constatado pela prova oral produzida naquele procedimento administrativo –
depoimentos de

agentes penitenciários -,

sendo assim, pela própria natureza da falta, não haveriam outras provas a serem constituídas.

Cabe ainda ressaltar, que o processo disciplinar aberto contra o recorrente, não se prestava a apurar o crime de lesão corporal, portanto, o laudo de exame de corpo de delito não seria essencial para comprovar a falta grave inserida no artigo 52 da LEP. Assim, o fato do documento não ter sido juntado aos autos não anula o cometimento da
falta grave descrita no artigo 50, VI c/c artigo 39, II (...respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;) e V (...e das ordens recebidas) da LEP
.

Alega também a defesa que o apenado se defendeu somente da prática de falta grave descrita no artigo 52 Lei de Execução Penal, mas a agressão por ele perpetrada contra outro interno, e por ele confessada, somada aos depoimentos dos agentes penitenciários, corroboram a conduta constante do artigo 50, VI, da LEP, causando instabilidade na segurança do cárcere, importante para os demais apenados e servidores do estabelecimento prisional.

Assim, não há como anular toda a decisão ora combatida.

2.2 – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AGRAVADO

Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Execução para aplicação de advertência ao apenado, observa-se que apesar da LEP reservar ao judiciário a competência para a aplicação da sanção prevista no inciso V, do artigo 53, isto não implica em vedação ao juiz para a aplicação das demais sanções disciplinares, inicialmente de atribuição do diretor da casa penal, uma vez que a execução criminal possui natureza mista administrativa e judicial, cabendo ao Juiz da Execução zelar pelo correto cumprimento da pena.

Outrossim, apenas as sanções mais graves foram reservadas ao juiz, quais sejam a transferência para regime disciplinar diferenciado e regressão de regime, não podendo estas serem aplicadas pela autoridade administrativa, contudo, não é vedada ao Juiz a aplicação de sanção menos grave como no caso dos autos, a sanção de advertência.

Portanto é o juízo da execução competente para aplicação de sanção imposta ao agravante.

2.3 – DA SUBSTITUIÇÃO “EX OFFICIO” DA SANÇÃO APLICADA

Reconhecida a falta grave – artigo 50, VI, c/c 39, II e V, LEP –, deveria ser aplicadas sanções mais severas descritas no artigo 53, inciso II a V, da Lei nº 7.210/1984. (Lei de Execução Penal).

Porém, observando atentamente o feito, constato que o agravante foi mantido em isolamento preventivo por 02 (dois) dias, o que seria suficiente como sanção a ser a ele aplicada, nos termos do artigo 53, IV, da LEP.

Contudo, a punição imposta pelo magistrado (advertência verbal, cuja competência é do diretor do estabelecimento prisional, do artigo 54, LEP), se encontra em dissonância com a previsão do artigo 57, parágrafo único, LEP, que dispõe que na hipótese de faltas graves, cabe a suspensão ou restrição de direitos
e isolamento na cela própria ou local adequado
(artigo 53, III e V).

Nessa senda, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a seguir transcrito:

“(...)
A teor do disposto no art. 50 da LEP, caracteriza falta grave não só a prática de fato definido como crime, mas também todas as demais condutas elencadas no rol desse artigo, inclusive, a de não observar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 dessa mesma
lei, in verbis: [...]
Assim, não há dúvida de que a conduta praticada pelo recorrente constituiu falta grave, posto que
subverteu a ordem e a disciplina do estabelecimento onde cumpre sua pena, tendo desobedecido ordem legal de agente penitenciário
. Logo, estando a conduta do recorrente definida, em lei, como falta grave, não pode o magistrado, sob pena de afronta a comezinhos princípios de direito, entender que essa conduta é definida como
falta leve ou média, tampouco impor sanção distinta daquelas previstas para o detento que comete falta grave
.
Lado outro, o cometimento de falta grave, como disposto no art. 118, I, e art. 127, ambos da LEP, implica, necessariamente, na regressão do regime de execução da pena privativa de liberdade em cumprimento e na perda de parte dos remidos, art. 127 da LEP, in verbis: (...) A
ssim, ao contrário do que entende a defesa,
penso que a imposição, ao apenado, de apenas advertência verbal, seria fazer tábula rasa do que estabelece a Lei de Execução Penal nessas hipóteses, porquanto não prevista a imposição desse tipo de sanção, pelo Poder Judiciário, aos apenados que cometem falta disciplinar de natureza grave.

Lado outro,
a imposição de advertência verbal não é proporcional ao fim a que se destina, tampouco razoável, de sorte que o agravante ainda não se deu conta que está em cumprimento de uma sanção, devendo, portanto, respeitar as limitações inerentes à execução penal
. Ademais, a conduta praticada pelo agravante é mesmo grave e, aplicar advertência verbal ao reeducando que descumpriu ordem legal emanada de agente penitenciário, é admitir que ele sempre transgrida os princípios que norteiam a execução da pena, o que não se admite. [...] (TJ-MG - AGEPN: 49744395120208130000 Caratinga, Relator: Des. (a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 22/09/2020, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifos e negritos meus).

Por fim, entendo que deve ser declarada a nulidade da decisão na parte em que o juízo da execução aplicou a sanção, por cometimento de falta grave, de ADVERTÊNCIA, alterando-se para a pena de
ISOLAMENTO
, que inclusive já foi cumprida pelo apenado, ora recorrente.

2.4 – DOS EFEITOS DA FALTA GRAVE

Os efeitos da falta grave para fins de livramento condicional se dará somente em 30/03/2024, conforme cálculos de liquidação de pena, cabendo salientar que até lá não mais subsistirão os efeitos impeditivos da referida conduta então reconhecida.

2.5 – DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento aventado pela defesa do agravante, tenho que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia recursal foram amplamente debatidas, sendo prescindível a indicação pormenorizada de dispositivos legais.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento e, “ex officio”,
declaro nula a decisão primeva na parte em que foi aplicada a sanção por cometimento de falta grave, de
ADVERTÊNCIA
, alterando-a para a pena de
ISOLAMENTO
, declarando-a cumprida pelo recorrente,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 21/08/2023